Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704427-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL ANTONIO DA SILVA (executado) em face de decisão proferida pela d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de cumprimento de sentença (processo no 0703258-66.2018.8.07.0004), resolveu a impugnação e indeferiu o pedido de desconstituição do bloqueio à penhora no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). O agravante, em linhas gerais, discorre sobre a impossibilidade de penhora absoluta do valor bloqueado, uma vez que se trata de quantia penhorada em conta poupança. Defende que o art. 833, X, CPC é expresso ao determinar a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento da quantia penhorada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para desconstituir a penhora efetuada nos autos. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). A decisão recorrida assim restou decidida: “(...) Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada por REU: RAFAEL ANTONIO DA SILVA, objetivando desconstituir o bloqueio de R$ 300,00 que incidiu sobre a conta de titularidade da parte executada junto à Caixa Econômica, sob a alegação de que os valores encontram-se depositados em conta poupança. Intimada, a parte impugnada manifestou-se nos autos rechaçando os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos. Entretanto, no caso em apreço, a despeito dos argumentos aventados pelo impugnante/executado, este não se desicumbiu de seu mister e não comprovou nos autos que a quantia objeto da impugnação seria proveniente de conta poupança, ao passo que colacionou aos autos extrato de conta diversa mantida junto a instituição financeira diversa, qual seja, Banco do Brasil, conforme se extrai do ID 81034246. Ademais, não é possível extrair dos referidos extratos que os bloqueios realizados nestes autos foram efetivados na aludida conta bancária. Nesse passo, entendo que a constrição não alcançou importância impenhorável e nem remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e indefiro a desconstituição do bloqueio requerida. Preclusa esta Decisão, converto a indisponibilidade em penhora (ID 80954099), sendo dispensada a lavratura de termo. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (§§ 2o e 3o do art. 841 do CPC). Na hipótese de intimação pessoal e a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação do Juízo, considerar-se-á realizada a referida intimação (§ 4o do referido dispositivo legal), iniciando-se o prazo da juntada aos autos do comprovante de tentativa de entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274 do CPC). (...)”. (id. 82549323 – processo de origem) Com efeito, em uma análise perfunctória dos autos originários, segundo o Agravante, o importe de R$ 300,00 foi bloqueado na conta poupança do recorrente. E nesse ponto, nada obstante os argumentos da parte Agravante, em um juízo de cognição não exauriente, e próprio deste momento processual incipiente, verifico que a argumentação esposada pela parte Recorrente não tem o condão de infirmar os fundamentos deduzidos pelo d. Juízo a quo para rejeitar a impugnação à penhora e indeferir o pedido de desbloqueio de valor em conta. E isso porque, a despeito das alegações da parte Recorrente e da regra geral de proibição de penhora de valores depositados em conta-poupança em quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, inciso X, CPC) e muito embora conste o extrato bancário indicando que a conta do Agravante é poupança (id. 23242081), não é possível verificar do mesmo se houve algum bloqueio judicial nesta conta bancária, já que apresentado tão somente o cabeçalho do extrato bancário sem qualquer movimentação financeira. No mais, do que se verifica dos autos, a penhora no valor de R$ 300,38 foi realizada em conta bancária da Caixa Econômica Federal (id. 23242089 – p. 11/12), enquanto que o extrato bancário apresentado nos autos refere-se a conta do Banco do Brasil (id. 23242081), circunstâncias que não evidenciam a plausibilidade do direito ora vindicado. Logo, ao menos neste juízo preliminar e sem um contraditório da parte adversa, do que se tem por ora dos autos, a argumentação do Agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, desautorizando, portanto, a reforma liminar da decisão recorrida. E inexistindo os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal, o indeferimento da medida liminar é medida que se impõe. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado no recurso, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora